Tribunal: TJDFT
Processo: 0735901-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0735901-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: GLEISON ALEX ALVES RODRIGUES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão a quo proferida pelo MM. Juízo da 1a VARA DO DIREITO BANCARIO da Comarca de CUIABÁ, nos autos 1036428-86.2022.8.11.0041. Devidamente intimado para justificar seu interesse recursal nesta Corte, manteve-se inerte. Decido. Este Tribunal tem a competência recursal de apreciação de decisões e sentenças proferidas por membros vinculados a esta Corte. O que não é o caso dos autos. Resta, pois, caracterizada a incompetência absoluta deste Tribunal para julgamento deste agravo de instrumento. Diz o artigo 113 do Código de Processo Civil que a incompetência absoluta deve ser declarada de ofício e pode ser alegada, em qualquer tempo e grau de jurisdição, independentemente de exceção. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento por incompetência absoluta desta Corte para apreciar o recurso interposto. Intimem-se. Após, arquivem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 19 de novembro de 2022